Tribunal: TJSP
Processo: 1009667-09.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2016-09-14

Ementa:
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL – Sexta-parte – Incidência sobre todas as vantagens componentes dos vencimentos, salvo as eventuais – Compreensão e alcance da legislação estadual – Cabimento – Sentença de procedência confirmada – Reexame necessário e recurso voluntário, desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2016.0000662150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame Necessário no
1009667-09.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA
PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX OFFICIO, é apelado
SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (SINDOJUS-
SP).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ LUIZ GERMANO
(Presidente) e EDSON FERREIRA.
São Paulo, 14 de setembro de 2016.
J. M. Ribeiro de Paula
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1009667-09.2015.8.26.0053 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1009667-09.2015.8.25.0053.
Comarca de SÃO PAULO 2a VFP Juíza Laís Helena Bresser Lang.
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Apelado:
SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
VOTO No 22.320.
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL Sexta-parte Incidência
sobre todas as vantagens componentes dos vencimentos, salvo as
eventuais
Compreensão e alcance da legislação estadual

Cabimento Sentença de procedência confirmada Reexame
necessário e recurso voluntário, desprovidos.
Relatório
Ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça
do Estado de São Paulo, com o propósito de obter recálculo da sexta-parte sobre
os vencimentos integrais dos seus associados, nos termos do art. 129 da
Constituição do Estado.
A sentença, de relatório adotado, acolheu o pleito. 1
Recorre a FESP pela reforma da sentença; recurso recebido,
sem resposta. 2
Fundamentação
Sustenta a FESP que a certidão de registro do Sindicato no
Ministério do Trabalho não está atualizada e não é oficial. A alegação não colhe.
A certidão apresentada a fl. 38 é apta a demonstrar a unicidade da associação,
1 Sentença, fls. 82/94.
2 Recurso, fls. 98/112; recebimento, fl. 113.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1009667-09.2015.8.26.0053 -Voto no
3
intuito preservado na Súmula 677 do STF. 3
Quanto à ausência de apresentação da relação dos
associados e da especificação das verbas que devem ser incluídas na base de
cálculo, não geram nulidade ou coisa que valha, podendo ser impugnados
quando da fase de liquidação de sentença, ocasião em que tais pontos serão
obrigatoriamente abordados.
Em relação à prescrição das parcelas vencidas cinco anos
antes do ajuizamento da ação e os honorários arbitrados em montante fixo, não
há interesse recursal da FESP, visto que foi esse o entendimento da sentença.
No mais, o recurso não merece provimento.
Art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo dispõe:
“Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do adicional por tempo
de serviço, concedido no mínimo, por qüinqüênio, e vedada a sua limitação, bem
com a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo
exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o
disposto no artigo 115, XVI, desta Constituição.”
A Constituição do Estado de São Paulo assegura aos
servidores públicos o benefício da sexta-parte, colhendo-se do texto que, uma
vez incorporados aos vencimentos, devem compreender todas as vantagens e
parcelas que integram a remuneração do servidor, exceto créditos eventuais.
Dessa forma, incide sexta-parte sobre vencimentos integrais.
“Vencimentos (no plural) é espécie de remuneração e
corresponde à soma do vencimento e das vantagens pecuniárias, constituindo a
3 “Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das
entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1009667-09.2015.8.26.0053 -Voto no
4
retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo público. Assim, o
vencimento (no singular) correspondente ao padrão do cargo público fixado em
lei, e os vencimentos são representados pelo padrão do cargo (vencimento)
acrescido dos demais componentes do sistema remuneratório do servidor público
da Administração direta, autárquica e fundacional. Esses conceitos resultam,
hoje, da própria Carta Magna, como se depreende do art. 39, §1o, I, c/c/ o art. 37,
X, XI, XII e XV.” 4
A dimensão real do vencimento [ou remuneração] do servidor
público não se dá pelo salário-base, mas pelo conjunto das vantagens, salvo as
eventuais.
Não parece razoável defender que o sentido da lei tenha sido
de limitar a incidência do benefício a uma parcela [quase] simbólica da
remuneração do servidor público, que é o chamado salário-base.
Mais compatível com o sentido e a natureza da vantagem é
que seja aplicada sobre a remuneração integral do servidor, excetuadas
vantagens eventuais, assim consideradas as subordinadas a condições
excepcionais e temporárias de trabalho, a fatores aleatórios ou a prazo
determinado.
Então, é sobre essa remuneração total, de caráter permanente
e não eventual, incluindo as gratificações de diversificada nomenclatura, com
exceção das vantagens eventuais, que devem ser calculados os adicionais por
tempo de serviço.
Nesse sentido o entendimento desta Corte quando do
4 HELY LOPES MEIRELLES, Direito Administrativo, 30a edição, Malheiros, p. 464 e 469.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1009667-09.2015.8.26.0053 -Voto no
5
julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 193.485-1/6-03,
cujo Relator foi o eminente Desembargador Leite Cintra:
“A sexta-parte deve incidir sobre todas as parcelas componentes dos
vencimentos, entendendo-se por vencimentos integrais o padrão mais as
vantagens adicionais efetivamente recebidas, salvo as eventuais.”
Esclareça-se, por fim, que não incidem os quinquênios sobre a
sexta-parte, porque ambos detêm a mesma base fática (assiduidade), fato que
leva a incidência recíproca, impedida pelo artigo 37, XIV, da Constituição Federal.
No que concerne à sistemática de juros e correção monetária,
determinou a sentença que a correção monetária deverá ser calculada pelo IPCA-
E; já os juros de mora “de 29 de Junho de 2009 (entrada em vigor da Lei no
11.960/09) até 4 de Maio de 2012 (entrada em vigor da Medida Provisória no
567/2012), aplicam-se os juros aplicados à caderneta de poupança; de 5 de Maio
de 2012 até 25/03/15 (termo ad quem dos efeitos gerados pela Lei no 11.960/09),
os juros seguem o percentual delimitado pela referida MP, que varia conforme a
meta da taxa SELIC e, de 26/03/2015 em diante, os juros seguem o percentual
de 0,5% ao mês, que vinha sendo aplicado até a entrada em vigor da Lei no
11.960/09, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo STF”.
Defende a FESP a incidência da Lei 11.960/09.
A sentença não merece reforma, pois os juros de mora são
aplicados conforme a legislação vigente durante a ocorrência da mora, visto que
“as normas que dispõem sobre os juros moratórios possuem natureza
eminentemente processual, aplicando-se aos processos em andamento, à luz do
princípio tempus regit actum”. (Embargos de Divergência em Recurso Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1009667-09.2015.8.26.0053 -Voto no
6
1.207.197/RS; Relator Ministro Castro Meira; julgado em 18/05/11). Nesse
sentido:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA
JUROS DE MORA

Incidência do princípio tempus regit actum - Aplicação aos juros de mora da
redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP no 2.180-35/01, até a
vigência da Lei no 11.960/09, a partir de quando são cabíveis os juros aplicados à
caderneta de poupança, bem como da Lei 12.703/12, a partir de sua entrada em
vigor
CORREÇÃO MONETÁRIA
Entendimentos deste relator de
inaplicabilidade do aludido diploma de 2009 no tocante à correção monetária, vez
que o artigo 5o foi declarado parcialmente inconstitucional pelo STF Cálculos dos
embargados que levaram em consideração a Lei no 11.960/09, a partir de agosto de
2009
Cálculos da correção monetária que devem ser mantidos, vez que
inadmissível a reformatio in pejus Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente
provido (Apelação no 1042200-55.2014.8.26.0053; Relator(a): Moacir Peres;
Comarca: São Paulo; C. 7a Câmara de Direito Público; j. 16/11/2015).
Quanto à correção monetária, o C. STF, concluindo o
julgamento das ADIs 4357 e 4425, determinou a manutenção do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de popança para os precatórios expedidos ou
pagos até 25/03/2015, cujo valor foi calculado com base no referido índice, após
tal data, os precatórios deverão ser corrigidos pelo IPCA-E.
Precatórios expedidos após 25/03/2015, mesmo tendo como
título executivo decisões judiciais que determinaram a aplicação da TR, devem
ser corrigidos pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Se o índice de correção monetária não pode incidir nos
processos em fase de execução, corolário que não pode incidir nos processos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1009667-09.2015.8.26.0053 -Voto no
7
ainda em fase de conhecimento; não é jurídico fazer incidir disposição legal
inconstitucional, assim reconhecida pelo STF.
Em face do exposto, é de se manter a sentença tal como
lançada. É como voto.
Dispositivo
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO,
DESPROVIDOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR